Tribunal: TJPA
Processo: 0860301-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860301-14.2022.8.14.0301

APELANTE: ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA

APELADO: JUSTINA MARIA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DEFEITUOSO. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JUSTINA MARIA FONSECA em ação indenizatória, para condenar a clínica à restituição integral de R$ 60.000,00, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e de R$ 1.500,00 por desvio produtivo do consumidor, em razão de tratamento odontológico considerado não concluído, defeituoso e imprestável. A embargante alegou omissões e obscuridades quanto à ausência de despacho saneador, à necessidade de prova pericial e oral, à valoração do laudo particular, à renúncia ao atendimento por motivos éticos, à sucumbência, à intervenção do Ministério Público e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto ao alegado cerceamento de defesa, à valoração das provas, à responsabilidade civil da clínica, à restituição integral dos valores, aos danos morais, ao desvio produtivo e à sucumbência; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem receber efeitos infringentes para anular o acórdão e a sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento e instrução probatória; (iii) determinar se há caráter protelatório ou litigância de má-fé aptos a justificar a aplicação de multa à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa, aclaratória e corretiva, e não servem como sucedâneo recursal para rediscussão da causa, revaloração do conjunto probatório ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando o acervo documental se mostra suficiente para a formação do convencimento.

5.

A ausência de despacho saneador formal não invalida o julgamento antecipado quando há contraditório documental efetivo, manifestação das partes sobre os documentos relevantes e motivação quanto à desnecessidade de nova dilação probatória.

6.

A controvérsia sobre a adequação do tratamento odontológico não exige, no caso concreto, perícia judicial ou prova oral complementar, pois os documentos clínicos, exames radiográficos, prontuário, registros das partes e laudo particular permitem avaliar suficientemente a inadequação objetiva do serviço e a frustração do resultado contratado.

7.

A alegação de obscuridade quanto ao laudo odontológico particular revela inconformismo com a valoração da prova, pois o acórdão indica elementos concretos, como provisórios de resina unidos, dificuldade de higienização, inflamação gengival, coroas provisórias desadaptadas, ausência de resolução de lesão preexistente, agravamento de quadro clínico e inconsistência relativa à cobrança de exodontia.

8.

A renúncia ao atendimento por alegados motivos ético-profissionais não afasta o dever da clínica de reparar defeitos do serviço já prestado nem autoriza a retenção integral do preço quando o tratamento se mostra imprestável e demanda refazimento total.

9.

A clínica odontológica, como pessoa jurídica fornecedora de serviços, responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC, sem aplicação automática da exceção prevista para profissionais liberais no art. 14, § 4º, do CDC.

10.

A restituição integral de R$ 60.000,00 decorre da inutilidade prática do tratamento contratado e da necessidade de refazimento integral por outro profissional, não configurando enriquecimento sem causa da consumidora.

11.

O dano moral permanece configurado diante da condição de pessoa idosa da autora, submetida por cerca de onze meses a tratamento custoso, doloroso e ineficaz.

12.

O desvio produtivo do consumidor decorre do tempo útil desperdiçado com consultas, exames, reorganização da rotina, busca de novo tratamento e ajuizamento da ação.

13.

A sucumbência mínima da autora deve ser mantida, pois ela obteve êxito nas pretensões centrais da demanda, não havendo sucumbência recíproca apta a redistribuir os ônus sucumbenciais.

14.

O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, pois os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão na forma do art. 1.025 do CPC, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios apontados.

15.

A rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação automática de multa ou o reconhecimento de litigância de má-fé, quando não demonstrado de modo inequívoco o intuito protelatório ou o abuso manifesto do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, à revaloração de provas ou à modificação da conclusão adotada quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente e o julgador fundamenta a desnecessidade de produção de prova pericial ou oral. 3. A clínica odontológica, enquanto pessoa jurídica fornecedora de serviços, responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC. 4. A renúncia ao atendimento por motivo ético-profissional não afasta o dever de reparar defeitos do serviço já prestado nem autoriza a retenção integral do preço quando o tratamento se torna imprestável. 5. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não exige acolhimento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 6. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso processual ou intuito de retardamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 8º, 9º, 10, 86, parágrafo único, 178, 355, I, 357, 369, 370, 465, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput, §§ 3º e 4º, e 20; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 904.562/MG, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, REsp 1.752.569/PR, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1092076-20.2023.8.26.0002, Rel. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, DJe 21.11.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5029631-98.2024.8.09.0174, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.22.145288-1/001, Rel. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA, ao ID 35633915, contra o acórdão de ID 35447281, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da ação indenizatória ajuizada por JUSTINA MARIA FONSECA.

O acórdão embargado, lançado ao ID 35447281, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição integral de R$ 60.000,00, referente aos valores pagos por tratamento odontológico considerado não concluído e defeituoso, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, ao pagamento de R$ 1.500,00 por desvio produtivo do consumidor, além de custas processuais e honorários advocatícios, reconhecida a sucumbência mínima da autora.

O julgado assentou, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, poderia julgar antecipadamente o mérito diante da suficiência do acervo documental; que a relação jurídica era de consumo; que a clínica odontológica responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços; que o tratamento contratado foi inadequadamente executado e precisou ser integralmente refeito; e que a autora obteve êxito nas pretensões centrais da demanda, justificando a manutenção da sucumbência mínima.

Em suas razões de ID 35633915, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões e obscuridades, alegando: a) ausência de enfrentamento específico da nulidade processual decorrente da inexistência de despacho saneador e da supressão da fase instrutória; b) necessidade de produção de prova pericial odontológica e prova oral, diante da natureza técnica da demanda; c) obscuridade quanto à valoração do laudo produzido pela autora e quanto à ausência de contraprova pericial; d) omissão sobre os motivos éticos que teriam levado os profissionais da clínica a renunciar ao atendimento; e) omissão acerca da sucumbência recíproca e da aplicação de critério qualitativo na distribuição dos ônus sucumbenciais; f) omissão quanto à intervenção do Ministério Público; g) necessidade de prequestionamento dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, dos arts. 7º, 8º, 9º, 10, 86, 178, 355, I, 357, 369, 370, 465, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, do art. 14, §§ 3º e 4º, do CDC, e do art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de declarar a nulidade do acórdão e da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de despacho saneador e abertura da fase de instrução; subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões colacionadas ao ID 35696851, nas quais a embargada sustenta que os embargos veiculam mero inconformismo, buscam reavaliar provas, rediscutir a necessidade de perícia, questionar a conclusão do acórdão e modificar o resultado do julgamento. Requer o não acolhimento dos aclaratórios, o reconhecimento do caráter protelatório, a condenação da embargante por litigância de má-fé e a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como à análise da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para anular o acórdão e a sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento e instrução probatória.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A partir da leitura do dispositivo, percebe-se que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, tampouco meio processual vocacionado à simples rediscussão da causa, à revaloração do conjunto probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra que melhor atenda à pretensão subjetiva da parte.

A via aclaratória possui função integrativa, aclaratória e corretiva, servindo para sanar vícios formais ou lógico-jurídicos do pronunciamento judicial, e não para reabrir o julgamento de matéria já decidida. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No caso concreto, a embargante sustenta, em primeiro plano, que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de despacho saneador, à supressão de fase processual obrigatória, à não abertura da fase instrutória, ao indeferimento implícito da prova pericial e oral e, por consequência, ao alegado cerceamento de defesa. Segundo a embargante, a controvérsia envolveria matéria técnica odontológica, de modo que a sentença e o acórdão não poderiam ter se apoiado apenas no conjunto documental constante dos autos.

Todavia, essa matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Observe-se trechos da decisão impugnada:

“A preliminar não merece acolhimento. Isso porque o ordenamento processual civil não erige a fase de saneamento formal a um rito sacramental e inflexível, tampouco subordina a validade do julgamento antecipado do mérito à prévia designação de audiência ou à produção obrigatória da prova técnica pleiteada por uma das partes.

O que a lei exige é que o juiz, como destinatário da prova, examine a suficiência do acervo instrutório e motive adequadamente a razão pela qual entende desnecessária nova dilação probatória.

É precisamente isso que decorre do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”, e do art. 370 do mesmo diploma, que confere ao magistrado a atribuição de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Logo, o Magistrado
a quo
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos).

No caso concreto, o que se observa é que a controvérsia foi submetida a contraditório substancialmente efetivo. Houve petição inicial instruída, contestação apresentada pela ré, réplica da autora com juntada de novos documentos e, ainda, manifestação da própria requerida sobre a documentação superveniente.

A sentença de id 33302066 registra expressamente a apresentação da contestação no id 82870169, da réplica no id 86416989 e da manifestação da ré sobre a réplica e os novos documentos no id 92809165, concluindo, motivadamente, que os fatos estavam suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos. O próprio parecer ministerial de id 34368069 sublinha que o processo tramitou com amplo contraditório documental e que o julgamento antecipado, nas circunstâncias dos autos, não implicou supressão de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha com essa compreensão, sedimentou o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, de forma fundamentada, reputa suficiente o acervo probatório já constante dos autos para a formação de seu convencimento. É exatamente o que se extrai do REsp 1.752.569/PR, no qual se assentou que o julgamento antecipado da lide, nessas hipóteses, não viola o contraditório nem a ampla defesa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FINANCIAMENTO. TRÍPLICE GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. INSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia, à verificação i) da ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, ii) da aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, e iii) da abusividade da cláusula contratual que estabeleceu a tríplice garantia para o presente contrato de cédula de crédito industrial. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedentes. 5. Afastada a relação de consumo na hipótese, prevalece, nos termos do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, "o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". 6. No caso, não se verifica nenhum óbice legal à constituição da tríplice garantia. Tanto a alienação fiduciária em garantia, quanto o aval pessoal e a cessão de direitos sobre fundo de renda fixa são instrumentos jurídicos legalmente previstos e a sua livre pactuação em contrato de financiamento não configura nenhuma abusividade, especialmente quando considerado o elevado valor da operação e o fato de que nenhuma das garantias, isoladamente, é capaz de assegurar a quitação integral da dívida. 7. Recurso especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 1752569 PR 2018/0167923-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos nossos).

Não desconheço que a apelante procura construir a ideia de “decisão-surpresa”, invocando o art. 357 do CPC e colacionando precedentes de outros tribunais sobre a necessidade de dilação probatória em hipóteses específicas. Todavia, o ponto decisivo aqui reside em verificar se a perícia odontológica e a prova oral eram realmente indispensáveis ao deslinde da causa. E, a meu juízo, não eram.

A controvérsia posta nos autos não dependia exclusivamente de exame técnico futuro para demonstrar um evento interno e indecifrável. Ao revés, a própria documentação clínica já constante dos autos, aliada aos exames radiográficos, ao prontuário da paciente, aos registros produzidos pelas partes e ao laudo particular juntado, permitia avaliar, em grau suficiente, a adequação ou inadequação objetiva do tratamento realizado e, sobretudo, a frustração do resultado útil contratado.

O processo, portanto, estava maduro para julgamento.

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa”.

Portanto, não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa. O que existe é inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, que considerou suficiente o conjunto documental e desnecessária a produção de prova técnica ou oral complementar.
Essa discordância, contudo, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de obscuridade relacionada à valoração do laudo odontológico apresentado pela autora e à ausência de contraprova pericial
.

O acórdão embargado não se limitou a afirmar genericamente a existência de prova. Ao contrário, indicou elementos concretos do conjunto documental, destacando a existência de “provisórios de resina unidos” que dificultavam a higienização, inflamação gengival, coroas provisórias desadaptadas, ausência de resolução de lesão preexistente, agravamento do quadro de outro dente e inconsistência na cobrança de exodontia de dente apontado como ausente no laudo radiográfico inicial.

Trata-se, pois, de fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese defensiva
.

A embargante pretende, na realidade, que esta Turma reexamine a prova documental e conclua pela necessidade de perícia, pela imprestabilidade do laudo apresentado pela autora ou pela inexistência de nexo causal. Essa pretensão excede os limites dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, não há omissão quanto à tese de que a renúncia ao tratamento teria decorrido de motivo ético-profissional, em razão de suposto comportamento inadequado da autora. O acórdão embargado enfrentou a questão ao consignar que a renúncia ao tratamento, ainda que admissível em tese sob o prisma ético-profissional, não exclui o dever de reparar defeitos do serviço já prestado nem autoriza a retenção integral do preço quando o tratamento se mostra imprestável e demanda refazimento total.

Com isso, verifica-se que o acórdão não ignorou a alegação da clínica acerca da renúncia ao tratamento; apenas lhe atribuiu consequência jurídica diversa daquela pretendida pela apelante.

Embargos de declaração, reitera-se, não se prestam a impugnar a interpretação jurídica adotada pelo colegiado nem a substituir a valoração realizada no julgamento da apelação.

Também não há omissão quanto à responsabilidade civil da clínica.

O acórdão embargado consignou que a relação entre as partes é de consumo, que a clínica odontológica se enquadra como fornecedora de serviços e que se aplica a regra geral da responsabilidade objetiva prevista no art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, não se lhe aplicando automaticamente a exceção do § 4º, destinada aos profissionais liberais.

O colegiado, portanto, enfrentou a disciplina jurídica aplicável à espécie, distinguindo a responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviços da responsabilidade pessoal do profissional liberal.

A insurgência da embargante, nesse ponto, também revela pretensão de rejulgamento do mérito. Atente-se novamente para trechos da decisão impugnada:

“É incontroversa a existência de relação de consumo entre JUSTINA MARIA FONSECA, destinatária final dos serviços odontológicos, e ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA., fornecedora de serviços remunerados. Nessa moldura, incidem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor reconhecer que a clínica, enquanto pessoa jurídica prestadora, se submete à regra geral da responsabilidade objetiva por defeito do serviço, prevista no art. 14, caput, do CDC. A exceção do art. 14, § 4º, do CDC, relativa à responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, não se projeta automaticamente sobre o estabelecimento empresarial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se admitisse, em caráter argumentativo, a incidência da lógica da responsabilidade subjetiva para a aferição da atuação técnica dos profissionais envolvidos,
o fato é que o caso concreto não revela mero insucesso terapêutico compatível com os riscos ordinários de uma obrigação puramente de meio
.

A sentença de id 33302066 consignou, com base no acervo documental, que a autora contratou, em 11/11/2020, tratamento odontológico abrangente pelo valor de R$ 60.000,00, integralmente quitado, e que o procedimento, além de não concluído, foi executado de forma defeituosa, com utilização de múltiplos procedimentos provisórios que lhe causaram dores, inflamações e agravamento de sua saúde bucal. Mais do que isso, o juízo de origem destacou que o laudo do Dr. Josué Nogueira apontou a existência de “provisórios de resina unidos”, dificultando a higienização e causando inflamação gengival, com indicação de remoção de todo o trabalho realizado.

Destacou, ainda, a inconsistência referente à cobrança de “Exodontia com Odonto Secção (38)” quando o laudo radiográfico inicial já indicava a ausência do dente 38, além de outras incongruências, como a permanência de coroas provisórias desadaptadas, a não resolução de lesão periapical pré-existente no dente 14 e o agravamento do quadro clínico do dente 26.

Esse conjunto de circunstâncias não traduz simples frustração subjetiva da paciente, mas sim vício qualitativo relevante na prestação do serviço, apto a torná-lo impróprio ou inadequado à finalidade a que se destinava, nos termos do art. 20 do CDC.

E, nesse contexto, a tese recursal de que tudo deveria ser submetido, necessariamente, a perícia judicial exaustiva não convence,
porque o defeito do serviço foi demonstrado por elementos documentais convergentes, inclusive extraídos do próprio prontuário da fornecedora e confrontados com exames comparativos
.

O fato de a apelante sustentar que a autora já apresentava quadro bucal comprometido por tratamento anterior não lhe aproveita.

Quem aceita a paciente, propõe plano terapêutico global de alto custo e assume a execução de procedimentos restauradores e protéticos responde, no mínimo, pela adequação do serviço que se comprometeu a entregar.
Não lhe é dado, depois, invocar as condições preexistentes como salvo-conduto para o insucesso do tratamento que livremente contratou executar.

Também não socorre à apelante a alegação de que teria havido apenas erro de numeração dentária, e não cobrança de procedimento em dente inexistente.

Ainda que assim fosse, o fato permanece juridicamente relevante, pois traduz impropriedade do planejamento, inconsistência documental e fragilidade no controle técnico-administrativo do tratamento, circunstâncias que, somadas às demais, reforçam a conclusão de inadequação do serviço.

O mesmo se diga quanto à invocada ata notarial e às fotografias do primeiro atendimento: tais elementos, quando muito, demonstram que a apelada já possuía problemas bucais anteriores,
mas não infirmam a prova de que o tratamento executado pela clínica se revelou deficiente e precisou ser integralmente refeito.

No ponto relativo à natureza da obrigação, a sentença corretamente qualificou o caso como envolvendo procedimentos odontológicos de natureza estética e restauradora, notadamente próteses e implantes, reconhecendo obrigação de resultado.

Em tratamentos odontológicos dessa natureza, a obrigação contratual seja, em regra, de resultado, uma vez que o paciente busca um fim objetivamente determinado e juridicamente apreensível.
No mesmo sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

Responsabilidade civil.
Tratamento odontológico.

Obrigação de resultado. Provas que dão conta da falha no atendimento a que submetida a autora. Danos materiais havidos, consistente na restituição dos valores despendidos no tratamento. Dano moral constatado
. Consequências suportadas pela autora que ultrapassaram o mero aborrecimento. Valor mantido. Apelação desprovida e recurso adesivo não conhecido (TJ-SP - Apelação Cível: 10920762020238260002 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 19/11/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REFORMADA DE OFÍCIO . HONORÁRIOS RECURSAIS (TEMA 1069 DO STJ). 1. Nos tratamentos odontológicos, por se tratar de relação de consumo, em regra, a obrigação da clínica odontológica perante os consumidores é objetiva e de resultado ( CDC, art. 14) .2. O STJ possui entendimento assentado de que nos procedimentos odontológicos, o prestador de serviços se compromete a entregar o resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.3. O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva .4. Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela ré.5. A verba reparatória arbitrada pelo juízo de origem não se mostra excessiva e nem ínfima a ponto de justificar a sua alteração, especialmente quando se encontra consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .6. A teor do que dispõe o art. 499 do CPC, admite-se a conversão, de ofício, da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade da tutela específica ou da obtenção do resultado prático equivalente.7 . Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária nesta seara recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-GO - Apelação Cível: 50296319820248090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des (a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - EXTRAÇÃO DE DENTES, IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA - PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL E ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - PRESUNSÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL E DA CLÍNICA RÉ CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
. Nos termos do entendimento manifestado pelo STJ, os profissionais liberais possuem obrigação de resultado quando o serviço prestado tem cunho funcional e/ou estético, como ocorre nos casos de procedimentos/tratamentos odontológicos que envolvem extração de dentes, implantes e prótese dentária. Em tal situação, existe a presunção de culpa do profissional, a implicar na inversão do ônus da prova em favor da vítima, para transferir àquele a obrigação de elidir sua culpa. Comprovada a falha na prestação dos serviços pelo profissional e não tendo ele produzido provas capazes de elidi-la, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos experimentados pela parte autora . A clínica odontológica à qual está vinculado o profissional possui igual responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima, até porque a sua responsabilidade, via de regra, é objetiva. O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva. Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte autora, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela parte ré. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e s empre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e desestimula-lo na reiteração do ilícito (TJ-MG - AC: 10000221452881001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022) (grifos nossos).

Mas, ainda que se flexibilizasse essa premissa e se admitisse, em parte, a incidência da lógica da obrigação de meio, a solução não se alteraria.

Isso porque a falha evidenciada nos autos não se resume à simples ausência de êxito clínico. Cuida-se, antes, de inadequação global do serviço, de frustração do objeto contratual e de comprovada inutilidade prática do tratamento para a finalidade buscada pela consumidora.

Vale dizer: o vício não é só de resultado; é também de execução, de adequação e de qualidade do serviço.

A alegação de renúncia ao tratamento, fundada no Código de Ética Odontológica, igualmente não afasta a responsabilidade civil da apelante.

Ainda que se admita, em tese, que o profissional possa renunciar ao atendimento em certas situações, tal faculdade não elimina o dever de responder pelos defeitos do serviço já prestado, nem autoriza a retenção integral do preço quando o tratamento se mostra imprestável e demanda refazimento total
[...]” (grifos no original).

Quanto à restituição integral dos valores, danos morais e desvio produtivo, o acórdão igualmente apresentou fundamentação suficiente.

Registrou-se que a restituição integral dos R$ 60.000,00 era devida com base no art. 20 do CDC, porque o tratamento precisou ser integralmente refeito, tornando inútil a prestação originária; que o dano moral se configurou diante da condição de pessoa idosa da autora, submetida por cerca de onze meses a tratamento custoso, doloroso e ineficaz; e que o desvio produtivo decorreu do tempo útil desperdiçado com consultas, exames, reorganização da rotina, busca de novo tratamento e ajuizamento da ação, senão vejamos:

“[...] Em matéria consumerista, a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem que o fornecedor receba integralmente por um serviço que não cumpriu sua função econômica e terapêutica. Nessa linha, o art. 20 do CDC assegura ao consumidor, diante do vício de qualidade do serviço, a possibilidade de exigir a reexecução, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga

A restituição integral de R$ 60.000,00, portanto, deve ser mantida.

A sentença bem destacou que o tratamento precisou ser integralmente refeito por outro profissional, tornando-se inútil, na prática, a prestação originariamente contratada. Se o serviço não atingiu o resultado mínimo esperado e ainda agravou o quadro da paciente, a devolução integral do preço não configura enriquecimento indevido da autora, mas simples recomposição patrimonial. Também não há espaço para acolher a pretensão de abatimento do montante de R$ 40.226,00, que a apelante reputa correspondente a serviços efetivamente prestados, porque a prova dos autos não autoriza fragmentar economicamente um tratamento global cuja utilidade final restou comprometida. A remuneração de etapas isoladas não se sustenta quando o serviço, considerado em sua unidade funcional, fracassou para a finalidade contratada [...]” (grifos no original).

Da mesma forma, não se identifica omissão quanto à sucumbência.

O acórdão embargado concluiu expressamente que não havia sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito nas pretensões centrais da demanda, razão pela qual se manteve o reconhecimento da sucumbência mínima.

A conclusão adotada no acórdão está fundada no parágrafo único do art. 86 do CPC. Ainda que a embargante defenda a aplicação de critério qualitativo ou proporcional diverso, tal tese já foi rejeitada pelo colegiado ao reconhecer que a autora venceu substancialmente as pretensões centrais. Não há, portanto, omissão a suprir.

No tocante ao prequestionamento, a embargante requer manifestação expressa sobre os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 7º, 8º, 9º, 10, 86, 178, 355, I, 357, 369, 370, 465, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 14, §§ 3º e 4º, do CDC; e art. 884 do Código Civil.

O art. 1.025 do CPC prevê: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, para fins de prequestionamento, tem-se por suficiente a oposição dos embargos declaratórios com indicação dos dispositivos reputados violados, não sendo exigido o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos invocados pela parte quando já expôs fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Por fim, a embargada requer, em contrarrazões de ID 35696851, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, a condenação da embargante por litigância de má-fé e a aplicação de multa. Sustenta que a embargante não aponta vício real, repete argumentos já enfrentados e busca retardar o cumprimento da decisão.

Embora os embargos não mereçam acolhimento, entendo não estar configurada, de modo inequívoco, conduta processual dolosa ou abuso manifesto do direito de recorrer.
A embargante articulou fundamentos relacionados a alegadas omissões, obscuridades e prequestionamento, especialmente em torno da tese de cerceamento de defesa. A rejeição dos embargos, por si só, não autoriza a aplicação automática de multa, sendo necessária demonstração segura do intuito protelatório, o que não se evidencia de forma bastante no caso concreto.

Assim, rejeito também o pedido de condenação por litigância de má-fé ou aplicação de multa por caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 35447281.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026